Tribunal: TJMT
Processo: 0022560-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022560-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S L ALMEIDA E SILVA - CNPJ: 07.358.859/0001-16 (APELADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), SANIRA LISYA ALMEIDA E SILVA - CPF: 864.913.691-53 (APELADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELANTE), ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - CPF: 152.419.628-24 (ADVOGADO), SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - CPF: 272.931.888-70 (ADVOGADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0091-98 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MIRANDA - CPF: 275.453.288-92 (ADVOGADO), S L ALMEIDA E SILVA - CNPJ: 07.358.859/0001-16 (APELANTE), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELADO), SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - CPF: 272.931.888-70 (ADVOGADO), ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - CPF: 152.419.628-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE – ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC – EXCLUSIVIDADE QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO OU COMPLEXIDADE EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O contrato verbal de distribuição, conquanto juridicamente possível, não permite presunção de exclusividade, exigindo prova robusta do ajuste, nos termos do art. 31, parágrafo único, da Lei no 4.886/65.

A autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo a alegada relação contratual exclusiva, sendo insuficientes as notas fiscais e os depoimentos produzidos.

Aplicação do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus probatório quanto à existência do contrato e suas condições.

Jurisprudência consolidada no sentido de que meras aquisições reiteradas de produtos não configuram, por si sós, relação de distribuição exclusiva.

Fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observou os critérios do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo justificativa concreta para majoração com base no §8o.

Recursos de apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Declaratória de Reconhecimento de Contrato Verbal de Distribuição n. 0022560-05.2015.8.11.0041, movida por S L ALMEIDA E SILVA ME, em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa ré apela, no Id. 288919365, visando exclusivamente a revisão da verba honorária fixada na sentença de improcedência, uma vez que a r. decisão julgou improcedentes os pedidos da autora e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa (R$100.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Aduz que o processo tramitou por aproximadamente 10 (dez) anos, caracterizando elevada litigiosidade, com fases de produção de provas (inclusive provas orais), agravo de instrumento interposto para reformar decisão liminar parcialmente deferida e debates intensos sobre matéria fática e jurídica.

Defende que a desproporção justifica a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa, considerando os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.

Acrescenta que o arbitramento da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resultou em quantia inadequada, inferior à complexidade do litígio, configurando violação ao caráter remuneratório e compensatório da verba advocatícia.

Pede o provimento do recurso para que sejam fixados por equidade em valor superior ao estipulado, com amparo no art. 85, §8o, do CPC.

A parte autora, por sua vez, apela, no Id. 288919367, sustentado que ao longo da relação comercial, manteve vínculo inequívoco de subdistribuição exclusiva, fato que teria sido demonstrado por diversos elementos.

Aduz que a sentença, ao exigir prova documental escrita do contrato verbal, teria incorrido em erro de julgamento, desconsiderando que as relações contratuais de longa duração, principalmente em regiões do interior, frequentemente não são formalizadas por escrito.

Argumenta que, embora não formalizado por instrumento escrito, o contrato verbal foi pactuado e executado durante anos, evidenciando consenso de vontades e execução contínua do objeto contratual.

Defende que o comportamento reiterado da ré (fixação de preços, prazos de pagamento diferenciados, definição de áreas de atuação) configura um regime de dependência econômica e distribuição exclusiva.

Enfatiza que a AMBEV alterou unilateralmente as condições pactuadas ao impor pagamentos antecipados e permitir a atuação de outros distribuidores nas áreas que a autora explora com exclusividade, caracterizando desequilíbrio contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

E, ainda que se admitisse dúvida quanto à formalização do pacto, a ré se beneficiou da estrutura implantada pela autora ao longo de anos, configurando hipótese de responsabilidade civil fundada na teoria da aparência e no enriquecimento sem causa.

Ao final, pede a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos formulados, inclusive a declaração da existência do contrato verbal de distribuição exclusiva, a condenação da ré a manter o fornecimento nos termos avençados e o pagamento dos prejuízos materiais e morais sofridos pela apelante.

A contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 288919371 e 288919372, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por S. L. Almeida e Silva – ME e por Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização, proposta pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

A parte autora se insurge contra a improcedência, sustentando, em síntese, que: i) teria comprovado a existência de contrato verbal de subdistribuição exclusiva; ii) as provas documentais e testemunhais corroborariam suas alegações; iii) a sentença desconsiderou a teoria da aparência e violou o art. 489, §1o, do CPC, por ausência de fundamentação suficiente; iv) haveria direito à reparação pelos prejuízos decorrentes da rescisão imotivada.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos da sentença, a relação jurídica invocada não foi demonstrada de forma suficiente. A decisão consignou, de modo expresso e fundamentado, que as notas fiscais acostadas evidenciam operações de compra e venda ordinárias, sem qualquer elemento probatório inequívoco acerca da existência de contrato verbal de subdistribuição exclusiva.

Com efeito, dispõe o art. 31 da Lei n.o 4.886/65:

“Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios ali realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros. Parágrafo único. A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos”
.

A exclusividade contratual, portanto, não se presume, mas demanda demonstração robusta do ajuste expresso, inexistente nos autos.

O entendimento adotado pela sentença encontra respaldo consolidado na jurisprudência, cujos paradigmas reproduzo integralmente:

“AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO – Ação declaratória de existência de contrato de distribuição, de resilição imotivada e reparação de danos – Controvertida a natureza jurídica do contrato verbal, se de distribuição ou simples compra e venda, bem como a causa do término da relação entre as partes – Contrato de distribuição cuja existência não restou comprovada nos autos – Ausente comprovação de que a requerida deu causa ao rompimento da relação – Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.”
(TJ-SP – AC: 00049148520218260224 SP 0004914-85.2021.8.26.0224, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS – EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC. – O contrato verbal de distribuição, conquanto possível, não permite a presunção de eventual exclusividade, incumbindo àquele que a alega a sua comprovação – Considerando que as próprias provas produzidas pelo autor dão conta de que o mesmo não possuía exclusividade na distribuição dos produtos da ré, e uma vez que a ré demonstrou que o autor estaria em débitos com a empresa, não há que se falar em indenização pela rescisão do contrato verbal.”
(TJ-MG – AC: 50030953320178130223, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 31/08/2022, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022).

Assim, não há elementos que permitam a reforma da decisão quanto ao mérito.

No que tange à alegada ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, CPC), verifica-se que a sentença analisou, de forma motivada, toda a matéria controvertida e fundamentou, de maneira suficiente, as razões do julgamento, inexistindo qualquer nulidade.

Por tais fundamentos, deve ser mantida integralmente a improcedência da demanda.

Por sua vez, a ré busca exclusivamente a majoração da verba honorária sucumbencial, ao argumento de que: i) o valor da causa (R$100.000,00) seria manifestamente irrisório frente à complexidade e extensão da lide; ii) o art. 85, §8o, do CPC permitiria a fixação dos honorários por apreciação equitativa em montante superior ao percentual aplicado.

Contudo, igualmente não merece prosperar o apelo.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observou critério objetivo estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC, em consonância com o princípio da proporcionalidade e o grau de zelo profissional.

Não há elementos concretos a justificar a aplicação da exceção prevista no §8o do mesmo artigo, pois o valor atribuído à causa decorreu de livre iniciativa da parte autora e não restou questionado oportunamente por meio de impugnação específica.

Ademais, o percentual fixado está dentro do patamar usualmente praticado pela jurisprudência e se revela proporcional ao trabalho desempenhado.

Assim, não se verifica razão para reforma da sentença também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, visto que ambas as partes foram sucumbentes em sede recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025